Tribunal: TJMT
Processo: 1016285-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVANTE: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
AGRAVADO: JOSÉ EDINALDO MARCULINO DE OLIVEIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mato Grosso Previdência - MTPREV, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança, no 1026354-07.2021.811.0041, impetrado por José Edinaldo Marculino de Oliveira, deferiu o pedido de liminar a fim de que a autoridade coatora proceda com a análise do requerimento administrativo de n.o 82306/2021, pleiteado pelo ora agravado, no prazo de 10 (dez) dias.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada, em razão da ocorrência da decadência mandamental. Que, insurge-se contra o ato administrativo, que determinou fosse submetido a uma nova perícia, o qual foi prolatado em 25-2-2021, e o Agravado tomou ciência de tal ato em 2-3-2021, quando requereu fosse dispensado de se submeter a nova perícia.
Sustenta, que, o prazo decadencial para impetrar o mandamus teve início em 2-3-2021, e findou em 30-6-2021, contudo, o Agravado, somente, impetrou o presente mandado de segurança no dia 23-7-2021, quando decorrido o prazo decadencial.
Pontua que, nos termos do art. 207, do Código Civil, o prazo decadencial não se interrompe, nem se suspende, e, que o pedido do Agravado não se trata de recurso administrativo, muito, menos, possui efeito suspensivo, motivo pelo qual não teve o condão de impedir o curso do prazo decadencial.
Afirma que, resta configurada a decadência mandamental, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada para o fim de extinguir o feito com julgamento do mérito, e, em consequência, a revogação da liminar.
Por outro lado, alega que, a liminar não poderia ser concedida, pois, ausente os requisitos para a concessão da liminar em mandado de segurança, previsto no art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, qual seja, o fundamento relevante.
Assevera que, de acordo com as informações prestadas pela MT PREV, a perícia médica foi agendada para 21.06.2021, portanto, antes da impetração do mandado de segurança, porém, não foi realizada, em razão de que o agravado entrou em contato, em 16.06.2021, solicitando fosse alterado o agendamento, uma vez que está residindo na Paraíba e estaria com dificuldades para conseguir arcar com os custos da viagem, por isso, estão aguardando a manifestação do servidor e/ou do seu representante legal. Que, o processo de aposentadoria do agravado, ainda, não foi concluído por culpa dele próprio, haja vista que deixou de comparecer à perícia na data agendada.
Por fim, requer, a reforma da decisão agravada, em razão da decadência mandamental, a fim de que seja extinto o feito com julgamento do mérito, e via de consequência a revogação da liminar.
Em atendimento ao artigo 10 do NCPC, e ao princípio da não-surpresa, determinei a intimação das partes (ID. 105549982), para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre a aplicação do princípio do efeito translativo e eventual extinção do processo, em razão da decadência mandamental, nos termos do art. 23, da Lei n.o 12.016/09.
O Agravante aportou aos autos, por meio do (ID. 106938496), manifestação nos seguintes termos:
[...] ocorreu a decadência mandamental, tendo em vista que o agravado tomou conhecimento do ato impugnado em 02.03.2021 e, somente, impetrou o mandado de segurança no dia 23.07.2021, quando já decorrido o prazo decadencial, por esse motivo, requer seja aplicado o efeito translativo ao presente recurso e, em consequência, seja extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 23, da Lei n.o 12.016/2009 c/c art. 487, II, do CPC/15.
Foi certificado que decorreu o prazo legal em 4-11-2021, sem qualquer manifestação do apelado José Edinaldo Marculino de Oliveira. (ID.108720973)
É o breve relato.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, apresentado por Mato Grosso Previdência – MT PREV contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1026354-07.2021.8.11.0041, impetrado por José Edinaldo Marculino de Oliveira, concedeu a liminar vindicada, para determinar que a autoridade coatora proceda com a análise do requerimento administrativo, no prazo de 10 (dez) dias.
O Agravante, alega que a decisão agravada deve ser reformada, em razão da ocorrência da decadência mandamental, uma vez que o Agravado se insurge contra o ato, que determinou fosse submetido a uma nova perícia, que foi prolatado em 25-2-2021, e o Agravado tomou ciência de tal ato em 2-3-2021, quando pleiteou fosse dispensado de se submeter a uma nova perícia. Que, o prazo decadencial para impetrar o mandamus teve início em 2-3-2021, e findou em 30-6-2021, porém, o mandado de segurança somente foi impetrado no dia 23-7-2021, quando decorrido o prazo decadencial,
Pois bem.
A insurgência do Apelante no tocante ao prazo decadencial, merece prosperar.
Isso porque, no caso concreto, como já demonstrado a impetração se deu em desatendimento de questão elementar para a validade e viabilidade do mandamus, qual seja o prazo para sua impetração.
Com efeito, dispõe o art. 23 da Lei Federal n.o 12.016/2009 sobre o prazo decadencial, verbis:
Art. 23 da Lei 12.016/2009 – direito de requerer mandado de segurança extinguir-se à decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
Conforme anteriormente consignado, o Agravante se insurge contra o ato, que determinou fosse submetido a uma nova perícia, que foi prolatado em 25-2-2021, conforme se verifica por meio do (Id. 101200969), cuja ciência pelo agravado se deu em 2-3-2021, quando pleiteou a dispensa de se submeter a uma nova perícia (Id. 101200970).
Assim, o prazo decadencial para impetrar o mandamus teve início em 2-3-2021, e findou em 30-6-2021, entretanto, o Mandado de Segurança foi impetrado somente em 23-7-2021 [Id. 10120962].
Portanto, o termo inicial do prazo decadencial, como é sabido, é marcado pela ciência do ato impugnado como ilegal e violador do direito do impetrante.
Veja-se:
[...] Segundo a jurisprudência, o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento do ato impugnado, não é interrompido e nem suspenso com a interposição de pedido de reconsideração ou recurso administrativo. Súmula n. 430 do STF. Reconhecida a decadência para a impetração do mandado de segurança, impõe-se a denegação da ordem, nos termos do art. 6o, § 5o da Lei n. 12.016/2009. [...] (TJ-MG - AC: 10024132547134001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 07/04/0015, Data de Publicação: 22/04/2015)
Em casos análogos, decidiu este Sodalício:
[...] Se a ação mandamental foi impetrada após o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, que regulamenta o mandado de segurança, prazo esse contado do ato impugnado, deve ser declarada a decadência do direito de manejar a ação mandamental. [...](N.U 0003603-22.2018.811.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AJUIZAMENTO DO MANDAMUS APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 23 DA LEI N. 12.016/09 – DECADÊNCIA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. Se o mandado de segurança foi impetrado após o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, prazo esse contado do ato impugnado, deve ser declarada a decadência do direito de manejar a ação mandamental. (TJ-MT - AI: 10022588520208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/10/2020)
Ademais, nos termos do art. 207, do Código Civil, o prazo decadencial não se interrompe, nem se suspende:
Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.
Sendo assim, o Mandado de Segurança impetrado pelo Agravado no Juízo de Primeiro Grau, resta configurada a decadência mandamental, nos termos do art. 23, da Lei n.o 12.016/09.
Esta situação impõe a aplicação do efeito translativo ao agravo de instrumento, que traz como consequência a extinção da ação, na origem.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento a respeito da aplicabilidade do efeito translativo quando se tratar de matérias de ordem pública, verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ART. 267, § 3o, DO CPC/73. REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 397 E 398 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/2TF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...]
III. De acordo com o art. 267, § 3o, do CPC/73 (art. 485, § 3o, do CPC/2015), "o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e Vl", inclusive da matéria relativa às condições da ação.
IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do CPC" (STJ, REsp 736.966/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/05/2009). Nesse sentido: STJ, REsp 302.626/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/08/2003; AgRg nos EDcl no AREsp 396.902/ES, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 16/09/2014; REsp 1.490.726/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017; REsp 1.188.013/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/09/2010.
[...]
VIII. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 381.285/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) (destaquei)
Dessa forma, decorrido o prazo previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/2009, faz-se necessário o reconhecimento da decadência.
Com essas considerações, torna inquestionável a extrapolação do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, de forma que, em face da ocorrência da decadência, Dou Provimento ao Recurso, para, aplicando o efeito translativo, julgar extinto o mandamus, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, do CPC, 23 da Lei no 12.016/2009.
Publique-se, intimem-se.
Comunique-se a decisão ao r. Juízo de origem.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora